Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que a guia acostada aos autos não foi emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT para pagamento das custas (id 14822387). Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para sanar o aludido vício, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Na oportunidade, promova a juntada de cópia da petição inicial, documento de apresentação obrigatória (artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil). Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator